Tribunal: TJES
Processo: 5000269-46.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000269-46.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MAURIZA PINHEIRO BERNARDO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000269-46.2021.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: MAURIZA PINHEIRO BERNARDO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c pedido de danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por
MAURIZA PINHEIRO BERNARDO
em face de
BANCO BMG S/A
, na qual a autora alega que celebrou com o requerido contrato de empréstimo consignado que no valor aproximado de R$ 1.223,32 (um mil duzentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), mas foi ludibriada com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Acrescenta que não foi informada sobre a RCM e que o cartão de crédito e as faturas sequer foram encaminhados ao seu endereço, porém os descontos em sua folha de pagamento são efetuados e não têm previsão de término.

Assim, postula liminarmente a exclusão da RMC junto ao seu benefício previdenciário e, em sede definitiva, a declaração da nulidade do contrato impugnado (permanecendo apenas o acordado quanto ao empréstimo consignado) ou sua rescisão, a declaração da quitação do empréstimo e de inexistência de outros débitos, a exclusão da RMC junto ao benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e a indenização por danos morais
in re ipsa
.

Em sede de contestação (ID. 4137261), o requerido suscitou, preliminarmente, inépcia da petição inicial. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, ausência de vício de consentimento, a impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo, a impossibilidade da liberação da margem, da legalidade dos descontos e ausência de dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.4137274) dispôs que:

“Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da presente ação;

b) DETERMINAR
que o requerido cesse os descontos em folha de pagamento da autora, referente ao contrato de cartão de crédito consignado objeto desta ação, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação pessoal desta sentença,
pois neste ato se defere a tutela de urgência pretendida na inicial,
sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

b) DETERMINAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, além de fixar como parâmetro o valor de R$ 1.933,81 (mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos) pela totalidade do empréstimo tomado;

c) CONDENAR
a requerida a restituir a autora, de forma simples, qualquer valor descontado indevidamente, com registro de que caberá a autora juntar aos autos os comprovantes destes novos descontos, valores que deverão ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto;

d) CONDENAR
o réu a pagar a autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação com eventual saldo a ser quitado pelo consumidor.”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 4137276). Aduz preliminarmente pela incompetência do juizado cível ante a complexidade da demanda da necessidade de produção de prova pericial contábil. No mérito, alega a regularidade da contratação, ausência de fatos mínimos constitutivos do direito do autor, da legalidade dos descontos e ausência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

O autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença de piso (ID. 4137281).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado acostado nos autos, porém, verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias ao autor, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a requerente conhecia as cláusulas contratuais apenas com base nas declarações unilaterais do réu, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, pessoa com 63 anos de idade à época da contratação, de sorte que incumbia ao requerido fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial (art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC), não sendo suficiente para tanto a colação aos autos da cópia do instrumento contratual com a denominação de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (id. 7746091), pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção da consumidora era a de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado. “

“Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, mas também, frisa-se, pela ausência de prova por parte do réu de ter enviado o cartão de crédito (plástico) a autora e de que ela o tenha efetivamente desbloqueado e utilizado para compras, finalidade precípua de um cartão de crédito”

[...]

“Conclui-se, portanto, que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos. Logo, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda, a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pelo requerido.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão deste em contrato de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)